Tribunal: STF
Processo: ARE 821765
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TARE. ANULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA NÃO CUMULATIVIDADE E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS Nº 282 E Nº 356 DO STF.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula nº 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 19/9/2012; e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido extraordinariamente assentou: “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TARE. Demonstrado que o Termo de Acordo de Regime Especial - TARE n. 11/2003-SUREC/SEFP entabulado entre o DF e a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO não atende aos preceitos constitucionais e, por consequência, ao pacto federativo e às disposições que determinam a celebração de convênios entre os Estados e o Distrito Federal para a concessão de isenções de ICMS, impõe-se a manutenção da sentença que declarou a sua nulidade, determinando o recolhimento dos valores devidos pela empresa signatária a título de ICMS. Remessa oficial e recurso conhecidos e não providos”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.